Tribunal: TJPA
Processo: 0800470-60.2021.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800470-60.2021.8.14.0013

APELANTE: RINDINALDO ALMEIDA DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c reparação por danos morais e materiais. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO DO BANCO. majoração do
quantum
indenizatório dos danos morais para R$3.000,00. necessidade de adequar aos parâmetros fixados na 2ª turma de direito privado desta corte estadual. garantir que a condenação cumpra a função de punir o ofensor e repare os transtornos sofridos pela vítima. MINISTÉRIO PÚBLICO INFORMOU A DESNECESSIDADE DE SUA INTERVENÇÃO. recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO PARA majorar os danos morais para R$3.000,00, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por RINDINALDO ALMEIDA DA SILVA em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema, nos autos da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c reparação por danos morais e materiais (proc. Nº 0800470-60.2021.8.14.0013), proposta contra BANCO BRADESCO SA.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS da inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para o fim de:

a) DECLARAR inexistentes o negócio jurídico questionado na ação de nº 0800471-45.2021.8.14.0013, extinguindo seus efeitos e reconhecendo a irregularidade dos descontos no benefício da parte autora.

b) CONDENAR o Requerido, a título de danos materiais, na forma do art. 42 do CDC, à restituição em dobro, dos valores descontados da conta do Requerente referente ao negócio jurídico declarado inexistente, cujo quantum pode ser aferido mediante simples cálculo aritmético, corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE, desde a data de cada desconto (do efetivo prejuízo - Súmula nº 43 do STJ) e juros de mora que fixo em 1% ao mês, a contar da data de citação.

c) CONDENAR o réu a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a contar desta data (súmula 362, do STJ), com juros moratórios de 1% ao mês, contados da citação, compensando-se o valor já depositado em favor do autor.

d) CONDENAR o demandado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.

Após o trânsito em julgado, arquive-se os autos com as cautelas de praxe, dando-se baixa no sistema PJe.”

Inconformada,
apenas
a autora interpôs recurso de apelação. Em suas razões, questiona a quantia arbitrada quanto aos danos morais não repara a injustiça sofrida, posto que de pequena monta, devendo ser majorada para R$5.000,00 (cinco mil reais).

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público informou a desnecessidade de sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 14 de março de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, a sentença guerreada julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, declarando inexistente a relação jurídica decorrente das cobranças de ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO, condenando o Banco em danos morais no valor de R$1.500,00 e restituição em dobro dos valores indevidamente descontados na conta corrente da autora.

Primeiramente, cumpre pontuar que, no caso em tela, os danos morais são inequivocamente devidos, haja vista que o Banco apelado sequer recorreu da sentença que reconheceu a ilegitimidade dos descontos referente à anuidade de cartão de crédito, objeto da lide. Assim, tendo transitado em julgado tal parte do
decisum
, não há como ser analisado se houve ou não regularidade da contratação.

A controvérsia recursal diz respeito apenas ao
quantum
indenizatório.

Sabe-se que os danos morais devem ser fixados de forma a cumprir com sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor sofrida pela vítima e punir, de modo eficaz, o causador do dano, evitando-se novas ocorrências desse ato ilícito. Deve o julgador, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade fixar o valor da indenização, sem olvidar-se que o objetivo da reparação se destina, também, para evitar que condutas semelhantes se repitam.

Consoante se observa da documentação que instruiu a inicial, verifica-se que o total dos descontos referentes às parcelas questionadas foi no valor de R$154,85 ao longo de vários meses.

A meu ver, o valor de R$1.500,00 fixado pelo juízo se mostra insuficiente para servir de punição ao Banco apelado e compensar o autor pelos transtornos sofridos, especialmente quando comparado com os parâmetros de valor que esta 2ª Turma de Direito Privado vem fixando, razão pela qual entendo ser justa e efetiva a majoração do
quantum
indenizatório ao patamar de R$3.000,00 (três mil reais), até mesmo porque o autor possui outras demandas questionando descontos supostamente ocorridos mediante fraude.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
para apenas e tão somente majorar a condenação em danos morais para R$3.000,00 (três mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 09/04/2024